Tribunal: TJDFT
Processo: 0753169-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753169-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0708274-64.2024.8.07.0012 – id 217005167), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos e negócios firmados com réu e que sejam restituídas as quantias descontadas indevidamente, nos meses de agosto, setembro e outubro/24. Narra que solicitou administrativamente, em 22/07/24, o cancelamento da autorização para descontos automáticos em conta corrente/salário, entretanto, o agravado continuou a realizar os descontos, renovando o pedido em 07/08/24 e em 24/09/24. Alega, em suma, que o fato de possuir contratos de empréstimo com o Banco não autoriza, de forma automática, a realização de descontos abusivos diretamente em sua conta corrente, ao ponto de consumir integralmente a sua remuneração. Acrescenta que o segundo pedido de cancelamento teve como resposta o condicionamento à novação da dívida Invoca a Resolução Bacen no 4.720/20, art. 3o, 4o, §3o e 6o. Aponta perigo de dano a sua subsistência e a de sua família. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Não comprovada, à primeira vista, a notificação do agravado para cessação dos débitos, pois não há comprovação do recebimento dos documentos ids 216408965, 216408964 – autos principais. Quanto ao requerimento mencionado no id 216408961, foi voltado ao Banco Central, que informou que encaminharia o pedido ao agravado, que deveria responder diretamente à recorrente, entretanto, não há notícia dessa resposta nos autos. Note-se, ainda, que, a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, apenas tela do aplicativo (id 216408963), indicando saldo devedor e quantidade de parcelas, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. Quanto ao alegado condicionamento do cancelamento dos débitos à novação da dívida (id 216408964), trata-se de tela do aplicativo acerca do pedido de cancelamento da autorização de débitos que dá ciência à requerente de que não terá mais direito ao redutor sobre a taxa de juros, o que, em princípio, encontra amparo legal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator